Tribunal: TJDFT
Processo: 0747099-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA DE MENOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO CORPO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra a sentença que, em ação de guarda c/c regulamentação de visitas, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial e contraposto para deferir a guarda compartilhada da filha comum, fixando o lar de referência materno e regulamentando o direito de visitas do genitor. A autora formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo e suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ausência de estudo psicossocial. O réu requer a reforma da sentença a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e reformada a regulamentação das visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação pode ser conhecido; (ii) estabelecer se a ausência de estudo psicossocial em demanda de guarda configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição própria e distribuído, conforme exigem o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251 do Regimento Interno do TJDFT. A formulação no corpo da apelação inviabiliza seu conhecimento.
4. O cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado deixa de oportunizar a produção de prova necessária à adequada solução da controvérsia. O art. 370 do CPC confere ao juiz a direção do processo, mas não autoriza o indeferimento de prova imprescindível.
5. Em ações de guarda, o princípio do melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, art. 1o) exige a adoção de medidas instrutórias técnicas que garantam decisão adequada. O estudo psicossocial é expressamente previsto no art. 1.584, §§ 2o e 3o, do CC como instrumento de orientação técnico-profissional para subsidiar a decisão judicial.
6. A ausência de estudo psicossocial em contexto de elevada litigiosidade entre os pais compromete a formação do convencimento judicial, configurando cerceamento de defesa e impondo a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença anulada. Recurso do réu prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não deve ser conhecido por inobservância da forma legal prevista no CPC e no Regimento Interno do TJDFT.
2. A ausência de estudo psicossocial em ação de guarda com elevada litigiosidade entre os pais configura cerceamento de defesa.
3. O estudo psicossocial é imprescindível para subsidiar a decisão judicial em conformidade com o princípio do melhor interesse da criança.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 1o; CC, art. 1.584, §§ 2o e 3o; CPC, arts. 370, 1.012, §§ 1o, 3o e 4o; Regimento Interno TJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823569, 0709390-30.2023.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28/02/2024, PJe 15/03/2024; TJDFT, Acórdão 1979510, 0707878-48.2023.8.07.0004, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 28/03/2025.